Tribunal: STF
Processo: HC 242364
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR NA ORIGEM NO SENTIDO DE QUE O PACIENTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS . INEXISTÊNCIA DE ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.6.2024, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Gabriel Henrique Vasconcelos de Souza, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que, em 9.5.2024, negou provimento à Apelação n. 7000016-02.2024.7.00.0000, mantendo a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar e afastando a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal. Consta do julgado objeto da presente impetração:



    “APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PRELIMINARES DEFENSIVAS. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIAS DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). OFERECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). OMISSÃO ELOQUENTE. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM. BASE PRINCIPIOLÓGICA. PREVALÊNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). ART. 158-B. LACRES NUMERADOS. INEXISTÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. DECISÕES POR UNANIMIDADE. MÉRITO. POSSE DE ENTORPECENTES. OM. INTOLERÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DE CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA PROVA. DOLO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA. LEI Nº 11.343/06. PENAS ALTERNATIVAS. CÓDIGO PENAL COMUM (CP). DIREITO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. ATENUANTE. MENORIDADE. PENA. ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar defensiva não conhecida. Decisão unânime. 



    2. O ANPP não encontra previsão legal no CPPM, tampouco se coaduna com a base principiológica da Justiça Militar da União, entendimento este alinhado ao teor do Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência do STM. 



    3. A ausência de lacres numerados no invólucro do material apreendido, existindo outras fortes provas da materialidade, não tem o potencial de afetar a cadeia de custódia. 



    4. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta. O interesse público em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio militar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas. 



    5. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado. Portanto, a alegação de pequena quantidade apreendida de entorpecentes é insuficiente para caracterizar a atipicidade da conduta. 



    6. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense, considerando os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a Administração Militar, o tipo penal especial do CPM. Pela mesma razão, tampouco se aplica a substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direitos previstas no ordenamento processual penal comum. Precedentes. 



    7. As atenuantes não podem abaixar a pena para aquém do mínimo legal previsto no preceito secundário do tipo penal, conforme previsto no art. 73, parte final, do CPM. Existência de óbices: legal e jurisprudencial. 



    8. Prequestionamento. Inexistência de ofensas a dispositivos e Princípios Constitucionais. 



    9. Não provimento do Recurso. Sentença condenatória mantida. Decisão por unanimidade”.



    2. Contra esse julgado tem-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante insiste na tese de ser possível o acordo de não persecução penal na Justiça Militar.



    Sustenta que o paciente, “ex-Soldado do Exército brasileiro, há muito tempo ‘cidadão civil’, que está sendo processado e julgado na especializada Justiça Militar da União, calcado no ‘devido processo penal legal/constitucional’ na sua destacada vertente do ‘princípio da isonomia’, tem direito ao ‘Acordo de Não Persecução Penal’ introduzido no Código de Processo Penal comum por força da Lei 13.964/2019 que tem como escopo ‘uma espécie de negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado que deve estar acompanhado por Advogado constituído ou Defensor Público. (...) Destaque-se que a especialidade da Justiça Militar da União não afasta a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal porque não há nenhuma restrição contida em seu texto e, da mesma forma, também na Constituição Federal. Mesmo com o art. 3º, Código de Processo Penal Militar, que autoriza a aplicação de institutos previstos no Código de Processo Penal comum, a Justiça Militar da União, contrariando julgados do STF, não tem aplicado o ANPP em seus processos”. 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) 01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do STM Superior Tribunal Militar - na Apelação Criminal nº 7000016-02.2024.7.00.0000 que confirmou a Sentença condenatória na Ação Penal Militar nº 7000122-83.2022.7.08.0008, determinando-se o retorno dos autos a instância de origem, Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar Belém/PA, para que tal qual decidido pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, no Habeas Corpus 218.489/AM, publicado em 12/06/2023, seja suspenso o processo e eventual execução da pena, abrindo-se vista ao MPM - Ministério Público Militar - para que se manifeste de forma motivada, fundamentada, sobre a viabilidade, ou não, do Acordo de Persecução Penal já que presentes todos os requisitos previstos no art. 28-A, Código de Processo Penal comum; 



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, (...) pleiteia: 



    2.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; 



    2.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    4. Busca-se no presente habeas corpus a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal na Justiça Militar.



    5. Foi oferecida denúncia contra o paciente, “então Soldado do Efetivo Variável do Exército Brasileiro, servindo no 2º Batalhão de Infantaria de Selva, (...) pela prática dos fatos delituosos delineados a seguir: ‘Consta dos autos que em 04 de agosto de 2022, por volta das 20h00, o 3º Sargento MESSIAS REIS FERNANDES JÚNIOR estava conversando com outros militares, no interior do 2º Batalhão de Infantaria de Selva, quando avistou o Soldado GABRIEL HENRIQUE VASCONCELOS SOUZA, ora denunciado, descendo do alojamento da 2ª Cia Fuz Sl. Dessa forma, o graduado indagou-lhe aonde estava indo, tendo soldado lhe respondido que seria para o Pelotão de Obras. Nessa conversa, o Sargento MESSIAS percebeu que havia um material na mão do ora denunciado, semelhante a um cigarro e indagou-lhe sobre o mesmo. Inicialmente, o soldado negou que tivesse algo em sua mão, a não ser um isqueiro, mas ante a insistência do graduado, que por três vezes lhe perguntou ‘cadê o cigarro, ele mostrou-lhe e aparentemente pareceu-lhe tratar-se de substância entorpecente’ (evento 1, documento 1, fl. 6). Uma vez informado ao comando da OM, foi apreendido o material e realizado o auto de constatação, cujo laudo, feito pelo grupo de criminalística da 15ª Companhia de Polícia de Exército, concluiu aparentar ser ‘MACONHA’ (evento 1, doc. 1, fls. 22-24). Assim, foi-lhe dada voz de prisão e lavrado o respectivo auto (1, documento 1, fl. 9). Posteriormente, o material foi encaminhado para o Instituto de Criminalística Iran Bezerra, que após perícia, emitiu o laudo confirmando que a erva apreendida ‘apresenta substância THC (Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Canabbis sativa LÇ., vulgarmente conhecida como maconha’ (evento 17). Ouvido no evento 1, documento 1, fls. 35-36, o ora denunciado confessou que portava o material consigo, que havia comprado no bairro em que morava e que havia sido a primeira vez que levou a substância entorpecente para o quartel. Assim agindo, o ora denunciado incorreu no crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar, porque trouxe consigo, para interior de Organização Militar, substância entorpecente. Trata-se de crime militar, por força do previsto no art. 9º, I do Código Penal Militar”.



    6. Em 18.10.2023, o juízo do Conselho Permanente da Oitava Circunscrição Judiciária Militar de Belém/PA condenou o paciente pela prática do delito do art. 290 do Código Penal Militar à pena de um ano de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, sendo concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos e reconhecido o direito de apelar em liberdade. 



    7. Contra essa sentença, a defesa interpôs a Apelação n. 7000016-02.2024.7.00.0000, na qual, entre outras alegações, sustentou “a possibilidade do oferecimento de ANPP pelo MPM no Processo Penal Militar”. 



    Nas contrarrazões ao recurso de apelação da defesa, o Ministério Público Militar afirmou que o acordo de não persecução penal na espécie não é suficiente “para a prevenção e para a repressão do delito em tela”. Consta dessa peça processual da acusação:



    “Para além da discussão trazida à baila pela douta Defensoria Pública da União, quanto à possibilidade de ofertar-se o instituto mesmo após o recebimento da denúncia, nos termos do que já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Militar já se manifestou contrariamente à aplicação do instrumento, conforme evento 221. 



    No caso em comento, o instituto não se mostra suficiente para a prevenção e para a repressão do delito em tela. 



    O entendimento da jurisprudência mais abalizada dessa Augusta Corte orienta que, na realidade do combate às drogas na seara militar, o porte e o uso de substância que entorpece interferem na higidez mental e emocional de agente que lida diariamente com armas e todo o tipo de artefato letal, além de vulnerar a segurança e a integridade física intramuros, colocando em risco a higidez e a operacionalidade do efetivo militar e bases organizacionais das Forças Armadas, instituições com sede constitucional para, entre outras finalidades, promover a salvaguarda da ordem democrática. 



    Assim, a reprimenda justifica-se pelo maior grau de periculosidade do ingresso ilegal de entorpecentes no âmbito da organização militar - detentora de armas, equipamentos e artefatos de grande poder ofensivo -, e pela relação especial de sujeição ao ente estatal que orienta a vida dos integrantes da caserna. 



    Consequentemente, a tolerância há que ser zero em relação a tal tipo de ameaça, ainda que meramente potencial, nada tendo a ver com as regras que são impostas aos agentes civis, que circulam em outros ambientes e em circunstâncias totalmente diferentes. 



    Além de garantir a repressão e a prevenção, o preceito constante do Estatuto Substantivo Militar tenciona assegurar a manutenção das bases estruturantes das Forças Armadas, quais sejam, os princípios da hierarquia e da disciplina, sob pena de ser fomentada a impunidade ou criminalidade, pela ruptura dos valores intrínsecos da caserna. 



    A questão da posse de substância entorpecente dentro da caserna não se relaciona com a quantidade ou com a espécie da droga apreendida, mas sim com a qualidade da relação jurídica entre o militar e a Força Armada que integra”.



    Em 9.5.2024, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso de apelação da defesa, não acolhendo o pedido de apresentação de acordo de não persecução penal e confirmando a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar. Consta desse julgado:



    “(...) obrigatoriedade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público Militar (MPM) 



    A DPU requer a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) perante a Justiça Militar da União (JMU), para que o MPM ofereça o ANPP. 



    Em caso de recusa do Parquet, a DPU pleiteia a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão (CCR) do MPM, para ulterior deliberação. Para tanto, menciona o art. 28-A, § 14, do CPP; e as Resoluções nº 109/2020 e 6/1993, do Colégio Superior do Ministério Público Militar (CSMPM). 



    Não assiste razão à DPU. 



    O MPM manifestou-se, expressamente, por duas vezes, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000122-83.2022.7.08.0008, apontando a razão das suas convicções para não oferecer o ANPP nos presentes autos. 



    Na primeira ocasião em que a DPU apresentou esse pedido e o MPM recusou-se a oferecer o ANPP, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) deliberou e o indeferiu por unanimidade (Processo Relacionado: APM nº 7000122-83.2022.7.08.0008, Evento 39, doc. ATA1). 



    Na sua segunda manifestação, após a apresentação de Recurso da DPU contra a Sentença condenatória, o MPM, em Petição apartada, enfatizou a impossibilidade de oferta do ANPP para o delito dos autos, por afetar a Hierarquia e a Disciplina. Nessa base, apresentou os motivos para a sua recusa de forma fundamentada (Processo Relacionado: APM nº 7000122-83.2022.7.08.0008, Evento 221, doc. MANIF1, fl. 1). 



    Frise-se que o ANPP foi instituído pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a qual inseriu o art. 28 – A na Legislação Processual Comum:



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente [...]



    Trata-se de Acordo por meio do qual o réu confessa a prática do delito, aceitando a imposição imediata de sanções distintas das privativas de liberdade para não ser processado.



    (...) O instituto mitiga a obrigatoriedade da Ação Penal, porquanto oferece às partes a possibilidade de transacionar acerca do oferecimento da Denúncia. 



    No entanto, a Legislação Castrense, pautada no resguardo dos vetores basilares da Hierarquia e Disciplina, bem como na proteção da ultima ratio do Estado, inadmite, em regra, a disposição da persecução penal. 



    Isso porque a JMU tem características essenciais, das quais se destacam: a celeridade, mediante a existência de apenas duas instâncias (CJM/STM), e a maior rigidez. 



    Esses impositivos justificam-se, decorrentes de os homens e as mulheres integrantes das Armas serem escravos da grandeza de servir. Torna-se imprescindível que haja sistema mais severo, em prol da manutenção da Hierarquia e da Disciplina. 



    No tocante aos civis, como eventuais agentes de crimes militares definidos em lei, o rito especial da JMU serve para que considerem e respeitem as Forças Armadas, as quais lhes garantem paz social, soberania, ordem e progresso. 



    Ademais, o objetivo da existência da JMU reside em, pedagogicamente, introjetar, nos civis e nos militares, o respeito, a preservação material e principiológica das Forças Armadas, educando-os para a sustentação dos fundamentos constitucionais indicadores da sua regularidade e permanência. 



    Seguindo esse entendimento, o Pacote Anticrime deixou de inserir o ANPP no CPPM. A omissão foi eloquente e demonstrou a escolha por inviabilizá-lo no Ordenamento Castrense. 



    A opção legislativa em afastar o ANPP do âmbito militar fica cristalina ao se comparar o art. 14-A do CPP com o art. 16-A do CPPM, ambos positivados pela Lei nº 13.964/2019. 



    Os dispositivos tratam do mesmo assunto e possuem redações parecidas, confirmando que o Pacote Anticrime, quando almejou estender os institutos da legislação comum à Castrense, fê-lo de forma expressa. Entretanto, ao permanecer silente em relação à inserção do ANPP no Codex militar, restou evidente ser inaplicável nos Processos desta Justiça, prestigiando o Princípio da Especialidade.



    (...) Corroborando esse entendimento, o STM emitiu o Enunciado de Súmula de Jurisprudência nº 18, in verbis:



    ‘O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União’. (DJe nº 140, de 19.08.22, p. 1.)



    Outrossim, entende-se que a aplicação do ANPP, no âmbito da JMU, contraria a sua base ‘Principiológica’ pelos seguintes aspectos, entre muitos outros: 



    - a ausência do ANPP no CPPM apenas exprime a cuidadosa preservação do Códex Castrense, inexistindo, portanto, qualquer omissão capaz de justificar a sua aplicação, na JMU, mediante a atração do art. 28-A do CPP; 



    - o legislador, ao prever o ANPP apenas no CPP, foi extremamente cauteloso, pois identificou a sua incompatibilidade em relação ao Sistema Castrense; 



    - o ANPP foi idealizado para a Justiça comum, na qual o autor e o ofendido, em regra, não convivem diuturnamente na mesma Organização Militar (OM); 



    - as eventuais ofensas aos Princípios constitucionais basilares da Hierarquia e da Disciplina somente são bem mensuradas pelo perspicaz conhecimento da ‘vida castrense’, não podendo ser restabelecidos mediante a aplicação do inovador ANPP; - a JMU, com especial previsão constitucional, foi estruturada para tutelar os serviços que as Forças Armadas prestam à sociedade e, para tanto, deve manter intactos os seus Princípios basilares; 



    - os Princípios basilares e os valores desta JMU foram preservados ao longo de nossa história institucional, patrimônio este consolidado que não pode ser perigosamente ameaçado por inovadores e controversos entendimentos jurídicos, os quais têm o potencial de alterar a consistência do seu propósito; 



    - a JMU tutela, também, a preservação do patrimônio material, imaterial e humano das Forças Armadas, as quais representam a presença do Estado quando empregadas na defesa da soberania ou em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO); 



    - nesse rumo, a JMU diferencia-se da Justiça Comum, utilizando normas mais rígidas para cumprir o seu mister, na medida em que tutela a última ferramenta de defesa da sociedade; 



    - o exercício diferenciado da Jurisdição Militar tem sentido, pois, além de todas as ações penais militares serem inicialmente públicas, foi edificada para, pedagogicamente, reprimir os crimes praticados por militares e civis, os quais ainda não perceberam a importância das Forças Armadas para a defesa de todo o patrimônio material, imaterial e humano do País; 



    - a aplicação do ANPP fragmentaria a atuação do STM, considerando que as infrações penais sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos representam grande percentual dos feitos submetidos à JMU; e 



    - o STM, em diversas outras ocasiões (PL e PEC), tem rechaçado propostas que descaracterizam a JMU, como a Lei nº 9.099/95 e o Processo Restaurativo contido no PL nº 9.436/17, as quais desprezam os seus essenciais misteres constitucionais. 



    Assim, a aplicação do ANPP no âmbito da JMU não oferece resposta proporcional para fatos criminosos desferidos contra a ultima ratio do Estado. 



    O referido Acordo guarda enorme potencial para desfigurar a especial moldura da JMU, a qual apenas terá eficácia plena quando todos os operadores do Direito identificarem a sua íntima e indelével ligação com a ‘Defesa Nacional’. 



    Se o objetivo é afrouxar as normas penais militares, seja para os civis ou para os integrantes das Forças Armadas, haverá a fragilização dos pilares estruturais que sustentam a existência do Poder Armado: a Disciplina e a Hierarquia. Será um passo insensato que empurrará as tropas para a desobediência, transmudando-as em milícias, como se vê em algumas partes do mundo. 



    O tratamento jurídico leniente repercute, em seu bojo, na desobrigação para com os austeros ritos de procedimento castrense. 



    Nesse fio, torna-se evidente que o ANPP não encontra aplicabilidade na JMU, pois fere os seus princípios basilares. 



    Assim, não há qualquer ofensa às garantias do Contraditório e da Ampla Defesa mencionadas nas Razões de Recurso da DPU, pois essas são exercidas livremente durante o Processo Penal Militar. 



    Ademais, a não aplicabilidade do ANPP baseia-se em critério de discriminen a favor de bem jurídico constitucionalmente protegido (art. 142 da CF/88 e o funcionamento diferenciado das Forças Armadas), aplicado mediante critério razoável, justo e objetivo.



    Os precedentes do STF apresentados pela DPU, em sede de HC, são insuficientes para mudar esse entendimento, por não possuírem força vinculante e gerar efeitos somente entre as Partes daquele Julgado. Da mesma forma, os Enunciados do CSMPM mencionados pela DPU, pois também não vinculam a atuação do Poder Judiciário. 



    Nessa base, conclui-se que o ANPP é incabível perante a JMU, tanto antes de iniciada a Ação Penal Militar quanto durante o Processo, por sua demonstrada incompatibilidade com a Legislação Castrense. 



    Por corolário, inexiste nulidade em face do não oferecimento de ANPP, pelo MPM, ao réu e, portanto, descabe a remessa dos presentes autos às instâncias superiores do MPM. 



    Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pela DPU de obrigatoriedade de oferecimento do ANPP pelo MPM, por falta de amparo legal”.



    8. Embora tenha sido assentado no julgado objeto da presente impetração a impossibilidade do acordo de não persecução penal na Justiça Militar, em razão da especialidade dessa jurisdição, caracterizada pelos valores da hierarquia e disciplina, está incontroverso nestes autos que o Ministério Público Militar, como se pode observar da manifestação apresentada nas contrarrazões ao recurso de apelação da defesa, entendeu que o paciente não faz jus a esse benefício. 



    O Ministério Público Militar ressaltou que, para “além da discussão trazida à baila pela douta Defensoria Pública da União, quanto à possibilidade de ofertar-se o instituto mesmo após o recebimento da denúncia, nos termos do que já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Militar já se manifestou contrariamente à aplicação do instrumento (...). No caso em comento, o instituto não se mostra suficiente para a prevenção e para a repressão do delito em tela”. Enfatizou que a situação específica do paciente, caracterizada pela gravidade concreta do delito por ele praticado, não recomenda o acordo de não persecução penal, pois, “na realidade do combate às drogas na seara militar, o porte e o uso de substância que entorpece interferem na higidez mental e emocional de agente que lida diariamente com armas e todo o tipo de artefato letal, além de vulnerar a segurança e a integridade física intramuros, colocando em risco a higidez e a operacionalidade do efetivo militar e bases organizacionais das Forças Armadas, instituições com sede constitucional para, entre outras finalidades, promover a salvaguarda da ordem democrática”. 



    Portanto, a despeito da controvérsia relativa à possibilidade de acordo de não persecução penal na Justiça Militar, o Ministério Público Militar deixou evidenciado não preencher o paciente os requisitos para o oferecimento dessa proposta.



    9. Sem desconsiderar a existência de precedente deste Supremo Tribunal no sentido da possibilidade de apresentação acordo de não persecução penal na Justiça Militar. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3º DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2º, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (‘Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União’). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais” (HC n. 232.254, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.5.2024).



    Entretanto, o presente caso tem peculiaridades. Na espécie, não há efetividade em eventualmente se assentar a possibilidade de acordo de não persecução penal na Justiça Militar, pois o órgão do Ministério Público Militar na origem afirmou que o paciente não preenche os requisitos para esse benefício.



    Para decidir de forma diversa, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos e intervir na independência funcional do órgão do Ministério Público Militar para afastar a premissa de que o paciente não preenche os requisitos relativos ao acordo de não persecução penal, ao que não se presta o habeas corpus.



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora